Tribunal: TJSP
Processo: 2043093-81.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Tortura
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
HABEAS CORPUS – Pedido de reforma da decisão que indeferiu a instauração de incidente de insanidade mental – Alegação de cerceamento de defesa – Presença de dúvida razoável acerca da higidez psíquica do paciente Por outro lado, pedido de adiamento da audiência de instrução, debates e julgamento encontra-se prejudicado em razão da redesignação pelo Juízo a quo- Ordem concedida, na parte

Ementa:
HABEAS CORPUS – Pedido de reforma da decisão que indeferiu a instauração de incidente de insanidade mental – Alegação de cerceamento de defesa – Presença de dúvida razoável acerca da higidez psíquica do paciente Por outro lado, pedido de adiamento da audiência de instrução, debates e julgamento encontra-se prejudicado em razão da redesignação pelo Juízo a quo- Ordem concedida, na parte conhecida.